Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-23.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600482-23.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600482-
23.2024.6.16.0156, que julgou Procedente o pedido apresentado pela Coligação "Itaperuçu que Fala
e Faz", tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplico multa de
R$8.000,00 aos representados Hélio Vieira Guimarães, Rafaele Tozzo Corradi e Coligação "Juntos
Por Uma Itaperuçu Melhor", com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 39, §8º., da Lei nº. 9.504/97.
(Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Itaperuçu que Fala e Faz,
com fulcro no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 e do artigo 26, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, em face de Helio Vieira Guimaraes, Rafaele Tozzo Corradi e Coligação Juntos Por Uma
Itaperuçu Melhor, em razão de circulação de trio elétrico do candidato de forma irregular,
veiculando jingle do candidato, bem como ostentando bandeiras e banners seus. A propaganda
impugnada consiste na afixação de diversos banners e bandeiras de propaganda eleitoral, com a
imagem dos candidatos representados, em caminhão utilizado como "trio elétrico" em ato de
campanha, o qual desfilou pelas ruas do município de Itaperuçu, desacompanhado de militantes ou
outros veículos, ou seja, em situação adversa de passeata e carreata, consoante revelam os vídeos
e imagens acotadas. Porquanto o exame das imagens juntadas aos autos demonstram, de modo
bastante seguro, que foram desrespeitados os limites físicos estabelecidos em lei para
configuração do efeito visual de outdoor em bem particular, bem como pela utilização de veículo de
som fora das hipóteses permitidas). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAELE TOZZO CORRADI (RECORRENTE)

ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
HELIO VIEIRA GUIMARAES (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR
[PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ
[PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ITAPERUÇU -
PR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44303933
17/12/2024
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44303933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.887

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600482-23.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] -
ITAPERUÇU - PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: HELIO VIEIRA GUIMARAES
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: RAFAELE TOZZO CORRADI
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712

Num. 44303933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRIDO: ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ [PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ITAPERUÇU - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. UTILIZAÇÃO ISOLADA DE CAMINHÃO COM ALTO-
FALANTE. IRREGULARIDADE. BANDEIRAS E BANNERS. EFEITO
VISUAL DE OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Juntos por uma
Itaperuçu Melhor", Helio Vieira Guimarães e Rafaele Tozzo Corradi contra
sentença da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente
a representação da Coligação "Itaperuçu que Fala e Faz" e aplicou multa de
R$ 8.000,00 aos recorrentes.
1.2 Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram, em síntese, que não
há comprovação suficiente de utilização de carro de som, tampouco
existência de efeito outdoor na propaganda impugnada. Requereram, então, o
provimento do recurso para afastar a multa aplicada e, subsidiariamente, a
aplicação da multa no valor mínimo legal.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender pela irregularidade da propaganda
eleitoral impugnada tendo em vista que os banners afixados no caminhão
possuem efeito visual de outdoor
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a propaganda realizada com
o uso de caminhão com alto-falante, banners e bandeiras configura
irregularidade eleitoral; ii) saber se é aplicável multa para a irregularidade
constatada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 20 da Resolução TSE n. 23.610/2019 limita a propaganda eleitoral
em veículos a adesivos com até 0,5m2, sendo vedada a justaposição de
propaganda que configure efeito visual de outdoor. O art. 26 da mesma
resolução proíbe propaganda por meio de outdoor e estabelece multa para

Num. 44303933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05
irregularidades que causem efeito similar.
3.2 No caso, as bandeiras e os banners afixados no veículo não se equiparam
aos artefatos visualmente integrados típicos de um outdoor. Primeiramente,
as dimensões limitadas dos banners afastam a possibilidade de
caracterização de um efeito visual único e contínuo. Ademais, a disposição
dos banners em pontos distintos do caminhão - um em cada lateral e outro na
parte frontal - reforça a inexistência de justaposição ou integração visual que
poderia ser equiparada ao conceito de outdoor.
3.3 A ausência de elementos que demonstrem um impacto visual similar ao
de um outdoor é suficiente para afastar a irregularidade suscitada pela
representante e, consequentemente, afastar a multa fixada em sentença.
3.4 A circulação do caminhão com alto-falante sem estar vinculada a
passeatas, carreatas ou comícios infringe o art. 15, § 3º, da Resolução TSE n.
23.610/2019. Contudo, tal conduta não possui sanção prevista na legislação
eleitoral.
3.5 Assim, afasta-se a multa aplicada, mantendo-se apenas o reconhecimento
da irregularidade da propaganda impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a
multa aplicada na sentença de origem, mantendo o reconhecimento da
irregularidade na propaganda eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "O uso de caminhão com alto-falante, fora de
passeatas, carreatas ou comícios, configura propaganda eleitoral irregular,
pois infringe o disposto no art. 15, § 3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Entretanto, na ausência de sanção específica prevista na legislação eleitoral
para esta irregularidade, é incabível a aplicação de multa. A caracterização de
propaganda como outdoor, conforme o art. 26 da mesma resolução, exige
elementos que demonstrem um efeito visual único e contínuo, resultante da
justaposição ou integração visual de peças publicitárias."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n. 23.610/2019, artigos 15, § 3º, 20, II, e 26, § 1º.
Lei n. 9.504/1997, artigos 37, § 1º, e 39, § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060006893, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicado em Sessão, 09/09/2024.

Num. 44303933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060033934, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicado em Sessão, 23/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Juntos por uma Itaperuçu Melhor”,
Helio Vieira Guimarães e Rafaele Tozzo Corradi, candidatos não eleitos ao cargo de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Itaperuçu, contra sentença
proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação “Itaperuçu que Fala e Faz” e aplicou multa aos
recorrentes no valor de R$ 8.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44147538), os recorrentes alegaram, em breve síntese,
que: a) não se comprovou nos presentes autos que o caminhão estaria realizando
propaganda eleitoral por meio de alto-falantes, eis que não é possível verificar qual
música o caminhão estava tocando, dada a qualidade precária dos vídeos; b) embora o
caminhão esteja com itens publicitários de campanha eleitoral, o caminhão era para
realização exclusiva de passeadas e de carretas; c) a legislação eleitoral não prevê
sanção pecuniária para uso de carro de som em propaganda eleitoral; d) não há
configuração de efeito outdoor na propaganda, tendo em vista que não estão justapostas,
nem veiculam a mesma imagem ou imagens contínuas, e, portanto, não geram efeito
visual único; e) não se pode inferir a existência de efeito outdoor sem indicação do
tamanho da propaganda questionada; f) há permissão legal para utilização de bandeiras
considerando que a bandeira utilizada é móvel e não foi afixada em nenhum bem público
ou particular, tampouco prejudicou o trânsito. Requereram, então, o conhecimento do
recurso e, no mérito, o seu provimento, para o fim de julgar improcedente a representação
eleitoral, afastando-se a multa aplicada e, subsidiariamente, que a multa seja aplicada no
mínimo legal.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44147542).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
entendendo pela irregularidade da propaganda eleitoral impugnada tendo em vista que os
banners afixados no caminhão possuem efeito visual de outdoor (ID 44151680).

Num. 44303933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
O artigo 20 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral em veículos
somente por meio de adesivos que não excedam o tamanho de 0,5 m2. Veja-se:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou
pisos direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
[...]
A vedação relativa à afixação de propagandas eleitorais por meio de outdoor está prevista
no art. 26 da Resolução TSE n. 23.610/19 que, remetendo ao art. 37, §8º, da Lei n.
9.504/97, preceitua o seguinte:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art.
39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual
de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo
não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.
No caso dos autos, os recorrentes utilizaram caminhão com alto-falante para veicular
propaganda eleitoral, sem realização de comícios, caminhadas, passeatas ou carreatas,

Num. 44303933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05
com fixação de banners e bandeiras, em desacordo com a determinação prevista no
artigo 15, § 3º da Resolução TSE n. 23.610/2019 que assim dispõe:
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido
até a véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados
a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos
metros) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º) :
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros
estabelecimentos militares;
II - dos hospitais e das casas de saúde;
III - das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas e dos teatros, quando em
funcionamento.
§ 1º A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são
permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24h (vinte e quatro horas), com
exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais
2 (duas) horas (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º) .
§ 2º É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a
sonorização de comícios (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 10).
§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é
permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
comícios, e desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de
pressão sonora, medido a 7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 11) .
§ 4º Para efeitos desta Resolução, considera-se (Lei nº 9.504/1997, arts. 39, §§ 9º-A, e
12) :
I - carro de som: qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por
animais, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no
máximo, 10.000W (dez mil watts) e que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatas ou candidatos;
II - minitrio: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 10.000W (dez mil watts) e até 20.000W (vinte mil watts);
III - trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal
de amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts).
Veja-se print do vídeo da propaganda eleitoral impugnada apresentado na petição inicial
(ID 44147513):

Num. 44303933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05

Num. 44303933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05

Embora o áudio dos vídeos apresentados na petição inicial não seja plenamente audível,
é possível constatar que o caminhão que circulou pelas ruas da cidade divulgando o jingle
“É 55”, número de campanha do candidato ao cargo de prefeito do município de
Itaperuçu.
É evidente, portanto, a irregularidade na propaganda eleitoral impugnada, porque
o veículo circulou, isoladamente, realizando propaganda eleitoral, sem fazer parte de
carreata ou comício. Todavia, não há previsão legal de multa para essa irregularidade, de
sorte que não há que se falar em aplicação de sanção em razão dela.
Além disso, embora não seja possível determinar com precisão as dimensões exatas dos
banners, pode-se observar que suas medidas não excedem significativamente o limite de
0,5m2, e não configuram efeito visual de outdoor.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as características, causam
efeito visual de outdoor, sendo irrelevante a forma, a posição em que colocado ou
a mobilidade/transitoriedade do material publicitário para a incidência do art. 39, § 8º, da
Lei das Eleições (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060095395,

Num. 44303933 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05
Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/10/2024).
Todavia, as bandeiras e os banners afixados no veículo não se equiparam aos artefatos
visualmente integrados típicos de um outdoor. Primeiramente, as dimensões limitadas dos
banners afastam a possibilidade de caracterização de um efeito visual único e contínuo.
Ademais, a disposição dos banners em pontos distintos do caminhão – um em cada
lateral e outro na parte frontal – reforça a inexistência de justaposição ou integração visual
que poderia ser equiparada ao conceito de outdoor.
Acrescenta-se que a ausência de elementos que demonstrem um impacto visual similar
ao de um outdoor é suficiente para afastar a irregularidade suscitada pela representante.
Dessa forma, considerando que não há elementos suficientes nos autos que demonstrem
que as bandeiras somadas aos banners em questão configuram propaganda irregular
equiparável a outdoor, concluo pelo afastamento da multa imposta na sentença de
origem.
Entretanto, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade, tendo em vista que o
caminhão circulou isoladamente realizando propaganda eleitoral, sem fazer parte de
carreata ou comício, em inobservância ao disposto no artigo 15, §3º, da Resolução TSE n.
23.610/2019, não havendo previsão legal de sanção para esta irregularidade.
Assim, entendo por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto apenas
para afastar a multa imposta na sentença recorrida.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação “Juntos por uma Itaperuçu Melhor, Helio Vieira Guimarães e
Rafaele Tozzo Corradi, a fim de afastar a multa imposta na sentença.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44303933 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714194747200000043250498
Número do documento: 24121714194747200000043250498
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 16:50:05

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600482-23.2024.6.16.0156 - Itaperuçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR, HELIO
VIEIRA GUIMARAES, RAFAELE TOZZO CORRADI - Advogados do(a) RECORRENTE: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A
-
RECORRIDO:
ITAPERUÇU
QUE
FALA
E
FAZ
[PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - ITAPERUÇU - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024